Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701329-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WESLEY DE SOUSA PEREIRA RODRIGUES DECISÃO Vistos, etc. Trata de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no PJe 0765175-45.2021.8.07.0016. O título decorrente do julgamento do acórdão condenou o réu, ora agravante, na obrigação de implantar o pagamento do auxílio-transporte, condicionada à declaração firmada pelo servidor, sem a exigência de bilhetes de passagem, e condenar ao pagamento das parcelas vencidas a partir do pedido administrativo, descontadas os valores já adiantados. Na promoção do cálculo, o juízo da execução decidiu considerar a incidência do desconto de 6% do vencimento do cargo efetivo, previsto na Medida Provisória no 2.165/2001, considerando os dias efetivamente trabalhados. O agravante afirma que o desconto deve ser de 6% do vencimento do cargo efetivo, calculado proporcionalmente por 22 dias (art. 2o, inciso II e § 1o, da Medida Provisória 2.165/2001), independentemente se o servidor trabalha em regime de escala. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada até que seja julgado o presente recurso. É o relatório. Decido. No caso em tela, em um exame de cognição sumária, vislumbro a existência de erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença/acórdão que condenou o agravante à obrigação de fazer, consistindo em implantar, em favor do agravado, servidor da carreira da Polícia Civil, o pagamento de auxílio-transporte, bem como à obrigação de pagar quantia certa referente às parcelas vencidas a partir do pedido administrativo. Iniciado o cumprimento de sentença, instaurou-se a discussão quanto ao montante devido e o desconto a título de quota de participação do servidor (6% do vencimento do cargo efetivo), nos termos do artigo 2, inciso II, § 1o, da Medida Provisória 2.165/2001, se deve ser calculado com base em 22 dias ou pelo número de dias efetivamente trabalhados em regime de escala. A definição do parâmetro para o cálculo da quota de participação tem repercussão na apuração do montante devido. Eventual pagamento em valor superior ao efetivamente devido pode resultar em danos ao Erário, considerando a irrepetibilidade de verba alimentícia. Está caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada até que seja julgado o presente recurso. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito